Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. ART.40, INCISOS III E VI DA LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos (inclusive exame de informática), evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas. De igual modo, incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos critérios anteriormente citados, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. O agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, podendo o magistrado utilizar qualquer deles.
6. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas trata do envolvimento direto ou indireto de crianças ou adolescentes no tráfico de drogas, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários das substâncias entorpecentes.
7. A mera existência, no laudo de exame informático, de fotos de uma pequena porção de entorpecentes ou de tratativas ocorridas na semana do flagrante são elementos insuficientes ao afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da LAD, pois, isoladamente, não demonstram a dedicação à atividade ilícita ou participação em organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.10.2023. TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão 1631152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão 1317350, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11.02.2021.